Tribunal: TJDFT
Processo: 0737216-02.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. TEMA 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. ANÁLISE CIRCUNSTANCIAL DO CASO. EXERCÍCIO ABUSO DE DIREITO PELO CONSUMIDOR. NÃO VERIFICADO. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela apelante contra sentença que julgou improcedente pedido de cancelamento de autorizações de débito automático em conta corrente, referentes a contratos de empréstimo celebrado com o apelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de revogação, pelo mutuário, da autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de parcelas de empréstimo bancário, à luz da Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, do Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça e do princípio da boa-fé objetiva.
3. Adequação do valor da causa e critério de fixação dos honorários advocatícios diante do resultado do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide o Código de Defesa do Consumidor (CDC) a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29, art. 52, ADI 2.591). Diante da clareza dos dispositivos do CDC e a inerente vulnerabilidade do consumidor nas mais diversas e variadas relações (contratuais e extracontratuais) estabelecidas com as instituições financeiras, o Superior de Tribunal de Justiça (STJ), sintetizou a jurisprudência da Corte: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297).
5. O Código de Defesa do Consumidor estabelece o princípio da boa-fé objetiva para as relações de consumo (art. 4o, III, e art. 51, IV, do CDC). Significa exigência de as partes agirem com parâmetros de lealdade, transparência e confiança. Como destaca a jurisprudência e doutrina, o princípio também se aplica para o consumidor.
3. Paralelamente, a Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil – que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário –, por deliberação do Conselho Monetário Nacional – CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos nas contas mencionadas depende de prévia autorização do seu titular, facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos. O art. 6o da resolução dispõe que: “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”.
4. No âmbito do Tribunal de Justiça, há entendimentos divergentes sobre a aplicabilidade da Resolução. De um lado, há julgados que não admitem a revogação do débito em conta, sob o principal argumento de ofensa à boa-fé objetiva. Em sentido oposto, há julgados que reconhecem a legitimidade do cancelamento, por entender se tratar de uma faculdade do consumidor.
5. A melhor interpretação da matéria é intermediária. Há que se verificar eventual exercício abusivo do direito estabelecido em favor do consumidor. O parâmetro principal é a boa-fé objetiva, ou seja, observância de lealdade e confiança.
6. O art. 187 do Código Civil estabelece expressamente a boa-fé objetiva como limite ao exercício de qualquer direito: "Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes".
7. A recente publicação da Lei no 15.252/2025, que dispõe sobre os direitos da pessoa natural usuária de serviços financeiros, reforçou a proteção à autonomia da vontade do consumidor ao prever, em seu art. 10, a possibilidade de revogação da autorização para débito automático. A superveniência da norma, contudo, não afasta a necessidade de analisar eventual abuso de direito, que permanece submetido aos limites impostos pela boa-fé objetiva.
8. A princípio, o consumidor pode revogar a autorização concedida. Todavia, isso não afasta a necessidade de análise circunstancial que, dentre outros elementos, deve examinar: 1) tempo da revogação após assinatura do contrato; 2) se há cláusula expressa que prevê aumento de juros com a revogação - como expressamente admite a Res. do CMN; 3) exame de eventual justificativa do consumidor de modo a aferir exercício abusivo do direito (art. 187 do Código Civil).
9. Na hipótese, ficou demonstrado os descontos realizados na conta da autora e a negativa do banco em cessar os débitos. Não há indicativo de exercício abusivo do direito. Embora não tenha decorrido lapso temporal significativo entre a contratação do segundo contrato e o pedido de revogação, a autora demonstrou que os descontos comprometem parcela substancial de sua renda, o que afasta a alegação de má-fé ou de exercício abusivo do direito. Ausentes elementos que evidenciem o exercício abusivo do direito de cancelamento das autorizações de débito automático, impõe-se o reconhecimento de sua validade.
10. O valor da causa, por constituir matéria de ordem pública, pode ser revisto de ofício e deve corresponder ao proveito econômico perseguido. Nas ações em que se busca apenas a revogação de descontos em conta corrente, sem discussão sobre a validade ou extinção do contrato, deve ser fixado com base nas prestações cuja suspensão se pretende, e não no valor integral da avença (292, §2o, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e provido para determinar ao apelado que cesse os débitos automáticos na conta da apelante relativos aos contratos indicados, sob pena de multa diária. Valor da causa corrigido de ofício. Ônus sucumbenciais invertidos. Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, sem majoração em grau recursal.
Legislação relevante: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o, 4o, III, 51, IV, e 52; Código Civil, art. 187; Código de Processo Civil, arts. 85, §2o, 291 e 292, §§2o e 3o; Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil; Lei no 15.252/2025.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1.863.973/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 09/03/2022; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0718253-83.2024.8.07.0001, Relator Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 04/06/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento 0709434-29.2025.8.07.0000, Relator Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 18/06/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento 0713285-76.2025.8.07.0000, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 18/06/2025.